Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-43.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002436-43.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANDREIA SGANDERLA CONTE - CPF: 001.434.911-64 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1002436-43.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Agravante: ANDREIA SGANDERLA CONTE representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar o Estado de Mato Grosso a fornecer procedimento cirúrgico de "Mastoidectomia Subtotal". Agravante sustenta a necessidade da cirurgia conforme prescrição médica e luta pela reforma da decisão. O Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, a fim de determinar o adequado procedimento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e exige ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais quando comprovada a necessidade do paciente.

O laudo médico apresentado demonstra a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, configurando a probabilidade do direito.

A negativa do tratamento pelo Estado pode causar agravamento do quadro clínico da paciente, caracterizando o risco de dano irreparável.

A Comissão do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais confirmou a obrigatoriedade do completo de procedimentos internos ao SUS quando preenchidos os requisitos legais.

O Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso perde seu objeto diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Estado deve fornecer procedimentos cirúrgicos quando demonstrada a necessidade e a urgência do tratamento, desde que respeitados os limites de competência do Juizado Especial.

O preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015 autoriza a concessão da tutela de urgência para garantir o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante relevante : TJ-RS, Recurso Inominado no 5025790-98.2022.8.21.0023, Rel. Des. Alan Tadeu Soares Delabary Junior, j. 25.04.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde que, na ação de obrigação de fazer de no 1007820-95.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimento cirúrgico.

A agravante postula a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.

No id. 247735684 foi deferida a liminar pleiteada.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento.

O agravado ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno da decisão que negou a liminar pretendida, id de no 250351159.

O Ministério Público manifestou no id de no 258131692 pelo provimento do agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme já mencionado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência, que visava o fornecimento do procedimento cirúrgico de
“MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL”
.

O laudo médico apresentado pela agravante informa que:

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Por fim, anoto que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo interno.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TEMA 1234 DO STF. MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS, NOS TERMOS DA ALÍNEA I DO TEMA 1234 STF . NAS DEMANDAS JUDICIAIS ENVOLVENDO MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS, A COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Inominado: 5025790-98 .2022.8.21.0023 OUTRA, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/04/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/04/2024).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 247735684, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025